Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707903-76.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DA SILVA MARTINS, HDI SEGUROS S.A. APELADO: HDI SEGUROS S.A., COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA, VICENTE DA SILVA MARTINS D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que o apelante VICENTE DA SILVA MARTINS interpôs o recurso de apelação no dia 21/07/2025 (ID 76181735), mas o preparo somente foi juntado aos autos no dia seguinte à interposição do apelo (ID 76181739). Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o apelante VICENTE DA SILVA MARTINS a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator